Tribunal: TJBA
Processo: 8033631-07.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033631-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CARLOS ALBERTO SOARES DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES, ANDRE MENA BARRETO RABELO JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II CP). NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE QUE TERCEIRO TERIA MENTIDO SOBRE SUA REAL IDENTIDADE QUANDO DA EFETIVAÇÃO FLAGRANTE, DIZENDO SER O PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEPENDE DE INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. MÉRITO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. ACOLHIMENTO. DELITO COMETIDO HÁ CERCA DE TREZE ANOS. POTENCIAL FUGA DO DISTRITO DA CULPA QUE SERIA INCAPAZ DE SUPRIR A AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIVÍDUO QUE, INCLUSIVE, POSSUI UMA SÉRIE DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS ESTÁVEIS REGISTRADOS EM SUA CTPS, O ÚLTIMO DATADO DE 2022. PARECER MINISTERIAL DE PRIMEIRO GRAU FAVORÁVEL À SOLTURA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, QUANTO À FRAÇÃO CONHECIDA, ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, I, II, IV e V do CPP). 1. Não se conhece da tese relativa a erro de identidade do paciente porque dependeria de incursão no contexto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes do STJ. 2. No que toca à fração conhecida, o cenário de fundo impõe à concessão da liberdade provisória. O presente remédio constitucional discute, ainda que de modo indireto, questões relativas à imposição de medida mais gravosa ao paciente por fato ocorrido em 11 de janeiro de 2012. A magistrada a quo justificou a imposição da medida extrema ao paciente em razão de suposta fuga do distrito da culpa em 01º de fevereiro de 2012, o que influenciou a impossibilidade de citação durante anos e até mesmo a suspensão condicional do processo. Há de se ressaltar que mesmo acusado pelos fatos noticiados na ação penal originária, a vida continuou para o paciente, o qual chegou a colacionar cópia de sua carteira de trabalho aos autos, com registros de vínculos empregatícios desde o ano de 2009, sendo o atual datado de 2022. Ademais, não procede a a afirmação da juíza de que o agente teria descumprido medidas cautelares na decisão que impôs a provisória, notadamente porque apenas outro corréu teve a preventiva revogada em Primeira Instância no processo principal. 3. No caso concreto, a primariedade técnica e os predicativos pessoais favoráveis do paciente militam em seu favor e se revelam suficientes para conceder-lhe a liberdade provisória aplicando-lhe as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, incisos I, II, IV e V do CPP, salvo se por outro motivo não estiver preso, tal como vindicado e constante no parecer exarado pelo representante do Ministério Público de Primeiro Grau. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, QUANTO À FRAÇÃO CONHECIDA, ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, I, II, IV e V do CPP). ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8033631-07.2025.8.05.0000, no bojo do qual figura como impetrante MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES e ANDRE MENA BARRETO RABELO JUNIOR, como paciente, CARLOS ALBERTO SOARES DOS SANTOS, como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, nos exatos termos do voto condutor, conhecer parcialmente o habeas corpus e, quanto à extensão conhecida, conceder a ordem vindicada para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente CARLOS ALBERTO SOARES DOS SANTOS, aplicando-lhe as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, incisos I, II, IV e V do CPP, salvo se por outro motivo não estiver preso. 06